Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705772-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - EPP AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por INFORMATICA - EIRELI - EPP, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703359-78.2019.8.07.0001, em que contende com HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME. A decisão agravada informou que o mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção não foi cumprido em razão da falta de contato do autor com o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência e, diante da ausência de bens conhecidos do executado, o juiz suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC (ID 79544616): “A legislação pátria, nos termos do art. 866 do CPC, autoriza a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que ausentes bens penhoráveis ou, se existentes, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Além disso, diante dos princípios que informam o processo executivo, em especial o da satisfação do crédito do credor, tal medida não pode significar a impossibilidade de continuidade de sua atividade, devendo ser adotada de forma excepcional. Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção não foi cumprido em razão da falta de contato do autor com o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência, não sendo possível presumir a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora. Considerando que a constrição de valores decorrente do movimento de caixa é medida excepcional e demonstrado que não houve o exaurimento das diligências disponíveis ao autor para tentativa de localizar bens, o indeferimento do pleito de penhora de valores na "boca do caixa" é medida que se impõe. Não sendo conhecidos bens do executado, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o)”. Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que foi constatada a existência de bens móveis passíveis de penhora, bem como a existência de possível crédito em favor da executada, passível de penhora na capa dos autos, razão pela qual não há que se falar em inexistência de bens quiçá na possibilidade de suspensão com fulcro no art. 921 do Código de Processo Civil. Alega que foram perpetradas diversas tentativas de contato entre os patronos do exequente e a Central de Mandados, as quais resultaram em ligações não atendidas e a informação de que os mandados não seriam cumpridos até a retomada das atividades presenciais, as quais ainda não foram retomadas. À margem das informações prestadas pelo setor responsável, o Oficial de Justiça devolveu deliberadamente o mandado sem cumprimento, sob a justificativa de que a ordem permaneceu aos seus cuidados por mais de 5 (cinco) meses sem qualquer contato para tratar do cumprimento. Assevera que, com a manifestação do exequente, acostando-se inclusive os prints das ligações feitas, foi indeferido o pedido de renovação da diligência, sob a justificativa de que as tentativas de contato não foram comprovadas, ocasião em que o exequente foi intimado para indicar bens à penhora. Argumenta que, em resposta à determinação, o exequente requereu a realização de diligência para averiguação do recebimento de valores pelo executado e a realização de penhora dos valores existentes em dinheiro que estivessem em caixa. Afirma que o primeiro pedido foi ignorado pelo magistrado e o segundo foi indeferido, determinando-se por fim a suspensão do feito em 02/02/2021. Assevera que a determinação de suspensão desconsidera simultaneamente a existência de bens e as providências adotadas pelo exequente que, muito embora ignoradas ou indeferidas, não há que se falar em inércia do credor, de forma que não poderia implicar a suspensão do feito, eis que ausente seus requisitos fundamentais. Afirma que não pode ser prejudicado com a suspensão das atividades presenciais em decorrência da Covid-19 e a deliberalidade do Oficial de Justiça em cumprir ou não o mandado no curso da suspensão dos prazos, inconsistente que seja considerada inércia do credor os atos e movimentações que dependem do aparelho judiciário e do cenário que assola o mundo. O agravante sustenta que, seguindo o curso processual, mesmo após a mencionada decisão, o exequente indicou três processos movidos pelo executado em desfavor de terceiros, a fim de que fosse realizada penhora no rosto dos autos e que com quaisquer valores que venham a ser auferidos pelo executado, o exequente possa satisfazer seu crédito. A manifestação do exequente, mencionada acima, prejudica a suspensão anteriormente decretada, eis que cessa diretamente os dois requisitos necessários para sua determinação. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, houve o recolhimento de preparo (ID 23574151 e 23574152). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, requerendo informações a respeito da permanência da suspensão do feito, após os pedidos de pesquisa SISBAJUD, penhora de ativos e penhora no rosto dos autos, formulados na petição de ID 84515460, protocolada após a prolação da decisão agravada (ID 79544616). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator